Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, do fechado para o semiaberto.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à alteração do regime para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.